Tribunal: TJBA
Processo: 8001352-30.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001352-30.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR FISCAL COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DE TERCEIRO. MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. ART. 6º DA LC 105/2001. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. INDISPENSABILIDADE E NEXO DE PERTINÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA. DADOS PROTEGIDOS POR DIREITO FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, X E XII). URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMPRESA TERCEIRA ESTRANHA À LIDE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inicialmente, ressalto que para a mitigação do sigilo bancário, nos termos do art. 6º da LC 105/2001, impõe-se a demonstração cumulativa de: (i) procedimento fiscal instaurado; (ii) declaração concreta de indispensabilidade; e (iii) nexo de pertinência entre os dados e a finalidade fiscal.

2. No caso, embora existente procedimento fiscal formal e documentos internos do Município, a motivação apresentada é genérica, não especificando quais documentos foram omitidos, por que seriam essenciais e de que forma os extratos bancários seriam o único meio idôneo para suprir eventual ausência de informações. Ausência, portanto, de fundamentação densa e casuística exigida pela jurisprudência do STJ.

3. Logo, não demonstrado o nexo de pertinência entre os dados bancários pretendidos e a atividade fiscalizada, sendo insuficiente a alegação abstrata de dificuldade na apuração da base de cálculo do ISSQN, porquanto medidas intrusivas devem observar proporcionalidade, necessidade e adequação, requisitos este não atendidos na situação vertente.

4. A tutela cautelar de exibição de documentos exige urgência, a qual não se verifica diante da inércia do Município por mais de 16 meses entre a negativa administrativa e o ajuizamento da ação.

5. Vale gizar, por oportuno, que os dados bancários requeridos dizem respeito a empresa terceira que não integrou a relação processual, o que agrava a excepcionalidade da medida e evidencia violação ao contraditório e ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV).

6. Sentença que negou o pedido de exibição de extratos bancários mantida, ante a ausência dos pressupostos legais e constitucionais que autorizam a relativização do sigilo.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001352-30.2021.8.05.0154
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .